Tribunal: CARF
Processo: 10980.902218/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902218/2010-48
Recurso
Embargos
Resolução no
3001-000.514 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
PIS
Embargante
MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A
Interessado
FAZENDA NCIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem valide o crédito pleiteado, por meio dos
seguintes procedimentos: a) confirmação com os registros da RFB de que o PIS de dezembro de
2001 foi parcialmente liquidado por meio de compensação, tal qual demonstrado na cópia da
declaração de compensação juntada aos autos (fl. 47); ii) conciliação integral das base de cálculo
do PIS de dezembro de 2001 com os livros contábeis constantes do banco de dados da RFB; e
iii) emissão relatório conclusivo sobre o crédito de PIS.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão embargada:
“Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhido indevidamente pelo sujeito
passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
‘Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
08950.26747.140306.1.3.047816, por meio da qual a contribuinte em epígrafe, valendo-
se de crédito de R$ 9.975,84, relativo ao DARF de PIS cumulativo (código 8109),
recolhido em 15/01/2002, no valor de R$ 10.788,62, extinguiu o débito de PIS não
cumulativo (código 6912), do período de apuração de fevereiro de 2006, no valor de R$
7.634,60.
Em 19/05/2010 foi emitido despacho decisório (rastreamento no 863088235) de
não homologação da compensação pelo fato de não ter sido confirmada a existência do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902218/2010-48
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

crédito informado, pois o DARF discriminado na DCOMP não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
Uma vez cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou, em
24/06/2009, a manifestação de inconformidade na qual alega que o crédito decorre da
declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
no RE357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170
do CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende
pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição/compensação. Ao final, pede a homologação da compensação.’
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-40.084 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 023 a
027)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
‘ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/12/2001
a
31/12/2001
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.’
Devidamente cientificada em 04/12/2014 pelo recebimento da Intimação
APOIO/SEORT no 230/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba -
PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 032), e não resignada
com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 22/12/2014,
consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal,
a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 034 a 040), por meio do qual
basicamente reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade e argui a nulidade
do Acórdão recorrido. Alega, em síntese, que:
a. apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da declaração
de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o , da Lei no 9.718/98, proferida pelo Supremo
Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para compensar débitos,
conforme lhe faculta o art. 74 da Lei no 9.430/96, não homologada sob a alegação de
inexistência de crédito;
b. a DRJ/Curitiba, sob o fundamento de falta de competência para apreciar a
constitucionalidade de Lei, teria deixado de analisar todos os argumentos expostos na sua
Manifestação de Inconformidade, negando vigência ao art. 31 do Decreto no
70.235/1972, que estabelece que a decisão deve referir-se expressamente às razões
suscitada pelo impugnante contra as exigências e, assim não o fazendo, teria gerado
“incongruência entre as razões de defesa suscitadas e a fundamentação do v. acórdão”, o
que remeteria à necessidade de sua anulação;
c. o STF teria declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 com o reconhecimento de sua repercussão geral, de forma que a ampliação da
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

base de cálculo da Contribuição para o PIS conferida pela Lei seria ilegal e
inconstitucional, devendo ser garantido o seu direito a recolher a referida Contribuição
nos moldes da Lei Complementar no 70/1991, tendo a empresa apurado crédito oponível
ao Fisco sobre receitas financeiras;
d. não subsistiria a alegação de que o julgamento do STF não teria efeito erga
omnes, pois o julgamento ocorreu sob repercussão geral;
e. pleiteia o crédito referente à contribuição ao PIS em montante de R$ 9.975,84,
conforme planilha de cálculo que apresenta, correspondente à Declaração de
Compensação constante do presente processo, tendo em vista que o referido valor
“decorre da incidência da Contribuição ao PIS sobre receitas de aplicação financeira,
variações monetárias ativas, descontos obtidos e juros auferidos pela empresa no
período de dezembro de 2001, conforme se depreende do Livro Razão Analítico da
recorrente (Anexo III)”, e a própria Receita Federal poderia verificar a existência das
"outras receitas" contabilizadas pela empresa por meio das informações prestadas em sua
DIPJ;
f. do cotejo dos documentos contábeis referidos, aliados à planilha de cálculo, seria
possível comprovar a existência de créditos no período correspondente a DCOMP
apresentada, ante a inconstitucionalidade declarada pelo STF, e que “não se alegue a
impossibilidade de se admitir os documentos apresentados na presente etapa
processual”, porque este Conselho já teria consolidado o entendimento quanto a essa
possibilidade em observância ao princípio da verdade material”. À vista do exposto, com
esses argumentos, espera ao fim do seu apelo que se “conheça, julgue e dê provimento,
para que seja homologada a declaração de compensação em epígrafe, tendo em vista a
inconstitucionalidade do artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.”
O CARF negou provimento ao recurso voluntário e o Acórdão no 3001-001.231
foi assim ementado:
‘ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
ARGUMENTOS
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de
Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou
declaração de compensação, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e
de nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento
mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades
típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e
COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não localizado
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF indicado no
PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a certeza e a liquidez
necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o pedido de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.’
O contribuinte interpôs embargos de declaração, alegando que os julgadores não
teriam reconhecido o crédito, em razão de o DARF de PIS de dezembro de dezembro de 2021
não ter sido localizado no banco de dados da RFB, apesar de ter consignado no recurso
voluntário que este débito havia sido liquidado por meio de compensação e não de pagamento.
No anexo dos embargos, há cópias dos seguintes documentos: i) DCTF do 4o
trimestre de 2021; ii) página do Livro de Apuração do ICMS, com os registros de dezembro de
2021; iii) razão contábil de contas com registros de receitas com vendas e financeiras; e iv)
demonstrativo de cálculo do PIS de dezembro de 2021, com destaque do PIS pago a maior.
O Presidente desta turma acolheu os embargos e determinou o saneamento do
vício apontado, nos seguintes termos:
“(. . .)
Cabe registrar, por fim, que, não obstante a informação trazida no recurso
voluntário acerca da quitação por meio de Declaração de Compensação, esse tema não foi
tratado no acórdão embargado, de certo em face da deficiência na elaboração da primeira
defesa, como já aqui demonstrado, o que indica haver, em tese, um erro material, pois o
acórdão embargado se assentou no fato da inexistência de pagamento por meio de DARF,
quando o que ocorreu, é o que se sustenta, foi a quitação por meio da compensação.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art.
65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.
(. . .)”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O Despacho Decisório negou o direito ao crédito e, por conseguinte, não
homologou a compensação, por não ter encontrado o correspondente DARF nos arquivos.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que havia liquidado
o PIS de dezembro de 2001 por meio de pagamento. E a DRJ ratificou a decisão da DRF.
Mas, no recurso voluntário, retificou esta informação, consignando que havia
quitado por meio de compensação, e juntou cópia da declaração de compensação (fl. 47):
“(. . .)
Importa esclarecer que a recorrente pleiteia o crédito referente à contribuição ao
PIS no montante de R$ 9.975,84 (conforme planilha de cálculo presente no Anexo I),
correspondente à Declaração de Compensação constante no Anexo II, tendo em vista que
o referido valor decorre da incidência da contribuição ao PIS sobre receitas de aplicação
financeira, variações monetárias ativas, descontos obtidos e juros auferidos pela empresa
no período de dezembro de 2001, conforme se depreende do Livro Razão Analítico da
recorrente (Anexo III).
(. . .)”
Contudo, o acórdão embargado adotou como fundamento fático para negar
provimento ao recurso voluntário o fato de o DARF de PIS de dezembro de 2001 não ter sido
localizado pela unidade de origem.
Portanto, houve, de fato, um erro material, motivo pelo qual acolho os embargos
de declaração como inominados (art. 66 do RICARF).
Passo ao exame dos possíveis efeitos decorrentes do saneamento do erro material.
O acórdão embargado reformou a decisão de primeira instância, admitindo a
possibilidade de surgirem indébitos da decretação da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, nos autos do RE no 585.235, cuja repercussão geral foi reconhecida:
“(. . .)
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão
geral, tratou da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em
decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a
inconstitucionalidade de seu § 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da
sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da
pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e COFINS.
A matéria já é de amplo conhecimento deste Conselho.
(. . .)”
Contudo, apesar de ter registrado a juntada de documentos contábeis, negou
provimento ao recurso voluntário, em razão da inexistência do DARF:
“(. . .)
Fica claro nos autos que tanto a não homologação da DCOMP pela autoridade
administrativa competente, quanto sua manutenção pela autoridade julgadora de primeira
instância, se pautaram pelo fundamento de que o DARF informado como origem do
crédito não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
De fato, em todo o conjunto probatório encaminhado pela recorrente, não há a
apresentação do DARF de 15/01/2002 que daria origem ao crédito. Ressalte-se ainda
que nem uma linha sequer foi mencionada no Recurso sobre a não localização do
mencionado DARF.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

Ora, mesmo que os documentos trazidos aos autos com o Recurso Voluntário
possam comprovar que a empresa tenha apurado a Contribuição para o PIS/PASEP em
montante maior do que o devido, esta não conseguiu comprovar a existência do
pagamento feito para extinguir o débito junto à Receita Federal, o que motivou tanto o
Despacho Decisório, quanto o Acórdão recorrido, a não reconhecer o direito creditório e
não homologar a compensação materializada na DCOMP.
Ou seja, tenta a recorrente ver reconhecido direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição, mas não logrou êxito em
comprovar a existência deste pagamento. Lembre-se que é do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito.”
(. . .) (g.n.)
Uma vez que a embargante, no recurso voluntário, informou que havia liquidado
parte do PIS de dezembro de 2001 por intermédio de compensação, modalidade de extinção de
crédito tributário (inciso II do art. 156 do CTN), e carreou cópia da declaração de compensação,
cumpre-nos então adentrar nos documentos contábeis e demonstrativo de cálculo constantes no
anexo do recurso voluntário, a fim de verificar a suficiência do conjunto probatório.
Conciliei as receitas financeiras informadas no demonstrativo da base de cálculo
do PIS de dezembro de 2001 (fl. 45) com os razões contábeis (fls. 49 a 52) e não encontrei
diferenças significativas.
Diante dos indícios de que realmente houve pagamento a maior de PIS para o mês
de dezembro de 2001, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem valide o crédito pleiteado, por meio dos seguintes procedimentos: a)
confirmação com os registros da RFB de que o PIS de dezembro de 2001 foi de fato
parcialmente liquidado por meio de compensação, tal qual demonstrado na cópia da declaração
de compensação juntada aos autos (fl. 47); ii) conciliação integral das base de cálculo do PIS de
dezembro de 2001 com os livros contábeis constantes do banco de dados da RFB; e iii) emissão
de relatório conclusivo sobre o crédito de PIS.
A embargante deve ser notificada do relatório de diligência e aberto prazo de
trinta dias para manifestação. Terminada esta etapa, os autos devem retornar conclusos para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital